Tribunal: CARF
Processo: 10830.720974/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.720974/2008-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração:01/10/2003 a 31/12/2003
PROVAS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO NO PAF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Enunciado de Súmula no 11 do CARF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720974/2008-50
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório SEORT
DRF/CPS 002/2009 (fls.1575/1577), que deferiu parcialmente, consubstanciado no
Relatório de Diligência Fiscal (fls.1406/1409), o valor de R$ 2.400.611,27, relativo ao
ressarcimento do crédito solicitado pelo contribuinte mediante transmissão do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento - PER/DCOMP no 39486.05871.140104.1.1.01-0711, no
valor original de R$ 2.819.071,83, PA 4o trimestre/2003, glosando o valor de R$
418.460,56.
Por conseguinte, homologou parcialmente as compensações transmitidas nos
PERDCOMP vinculados, até o limite do crédito reconhecido de R$2.400.611,27,
conforme demonstrativos SIEF às fls. 806/925 e extrato do SIEF/COBRANÇA às fls.
926/94. Os processos (10830.720243/2006-42 e 10830.008209/99-51) aludidos no
presente Despacho, cujos débitos foram extintos, estão encerrados conforme extratos às
fls. 944/947 e 948/949, respectivamente.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e da exigência do saldo devedor
em aberto no processo 10830.720302/2007-63, sendo facultado ao interessado a
apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
A tabela de fls. 1575/1576 discrimina os PER/DCOMP vinculados, cujos débitos foram
cadastrados no SIEF/COBRANÇA conforme se verifica do extrato juntado às
fls.1415/1428. Outros PER/DCOMP foram transmitidos com vistas ao aproveitamento
do mesmo crédito, formalizados de ofício no processo n° 10830.720243/2006-42, cujos
débitos compensados por meio desses PERDCOMP foram igualmente cadastrados no
SIEF/COBRANÇA. Consta ainda, a transmissão do PERDCOMP registrado sob
n°28251.25914.101204.1.3.01-0424 no qual o contribuinte declara a compensação do
crédito tributário remanescente no processo originário de Auto de Infração relativo ao
IRPJ, com o aproveitamento do ressarcimento aqui examinado, formalizado no processo
administrativo n° 10830.008209/99-51.
Consta no Relatório de Diligência, efetuada para constatar a legitimidade do crédito
pleiteado pelo interessado no Pedido de Ressarcimento de IPI
-
PER
no39486.05871.140104.1.1.01-0711, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 e IN
SRF no 33, de 1999, e compensação de débitos por meio de DCOMP relacionadas às
fls.1401/1402, que:  o contribuinte escriturou no campo OUTROS CRÉDITOS do Livro Reg
Apuração IPI - LRAIPI, no 3° decêndio de dezembro de 2003, o montante de
R$2.819.071,84, a titulo de crédito presumido, fls. 1398, relativo ao “Complemento do
Crédito Presumido 4o trimestre/2002”, “Crédito Presumido do IPI referente ao 1o
trimestre/2003” e “Crédito Presumido do IPI referente ao 2o trimestre/2003”, todos
conforme Lei no 9.363, de 1996;  apresentou o Demonstrativo de Crédito Presumido
- DCP, optando pelo Regime
Alternativo da Lei n° 10.276, de 2001 – com custo integrado, para apurar e solicitar os
seguintes valores: 4o trimestre/2002 – R$925.774,83 e solicitar R$826.000,00; 1°
trimestre 2003 – apurar e solicitar R$872.553,78 e no 2o trimestre/2003, apurar e
solicitar R$1.120.518,05, e no total de R$2.819.071,83, escriturando-o no 3° decêndio
de dezembro de 2003; 
a interessada efetuou a importação de insumos que foram aplicados nos produtos
fabricados e comercializados pela empresa, que, intimada para apresentar
esclarecimentos, não logrou comprovar que as aquisições dos insumos importados
deixaram de compor o cálculo do valor do crédito fiscal ora pleiteado;  o contribuinte ao apresent
trazer a devida comprovação documental;
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50
 por meio dos esclarecimentos dados pela empresa verificou que as importações

efetuadas entre o período de 10/2002 à 01/2004, com CFOP 3.11/3.101, compõe o custo
dos insumos utilizados na produção para efeitos de cálculo do crédito presumido do
período. Nestes CFOP possuem máquinas de costura importadas, as quais não
contemplaram o custo de produção para efeito do cálculo do crédito presumido,
conforme cópias das notas fiscais de fls.1343/1362 (tabela de fl.1342) e que as
importações efetuadas entre o período de 10/2002 à 01/2004, com CFOP 3.94/3127,
contemplam o custo dos produtos fabricados e comercializados;  considerando que apenas as aq
incidência das contribuições ao PIS e Cofins, geram direito ao crédito presumido e
levando em conta os documentos apresentados e as informações prestadas, concluiu que
o somatório das importações escrituradas com o CFOP 3.11/3.101 e 3.94/3.127 no
registro de apuração do IPI, fls.1274/1341, excetuando-se os valores das notas fiscais de
fls. 1343/1362, correspondem ao montante que foi indevidamente adicionado a base de
cálculo (custo de produção) do crédito presumido do período;  expurgou das aquisições dos insum
no mercado externo, lançados na linha 11 do DCP apresentado pela interessada,
conforme fls.1388, 1391 e 1394, e demonstrativo de fl.1.408. Refazendo o
Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido (parte integrante informação fiscal),
promovendo as correções acima elencadas;  ao analisar as notas fiscais de saída de exportação
IPI, constatou que o interessado incluiu na receita de exportação (linha 04 do
Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido) as vendas de produtos adquiridos ou
recebidos de terceiros (CFOP 7.12 e 7.102), em desacordo com o Ato Declaratório
(Normativo) COSIT n° 13/98, letra "a' e art 21 §1o da IN SRF 315, de 2003, por não se
tratarem de bens de produção própria;  a empresa esclareceu que utilizou o CFOP 7.102 e 7.12
para máquina de costura doméstica de classificação fiscal 8452.30.00 fabricados pela
sua filial 61.432.506/0268-05 e transferidos para a matriz para serem exportadas (estas
aceitas) e as máquinas de costura de classificação fiscal 8452.10.00, fabricados pela
empresa Singer do Nordeste Ltda, CNPJ 84.660.992/0001-73, que foi incorporada pela
filial da interessada de CNPJ 61.432.506/0002-45 somente em abril/2003, fls.761/768; 
a empresa adicionou indevidamente na receita de exportação apenas os produtos
recebidos da empresa SINGER DO NORDESTE LTDA, CNPJ 84.660.992/0001-73,
cujos valores apurados deverão ser expurgados da receita de exportação (fl.1409)
lançados na linha 04 do Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido apresentado
pela interessada, doc. de fls. 1389, 1391 e 1394:  assim refez o Demonstrativo de Apuração do
(parte integrante da presente informação fiscal), promovendo as correções elencadas, e
concluiu que o valor do incentivo fiscal com direito a ressarcimento equivale a
R$2.400.611,27.
Cientificado do Despacho Decisório, fls.1590/1592 e 1608, em 10/02/2009, o
interessado apresentou em 09/03/2009 - fl.1612, a manifestação de inconformidade de
fls.1614/1630, alegando em síntese que:  os Agentes Fiscais da Receita Federal do Bras
il, no exercício da competência
delegada, fundamentaram de forma genérica, que o pedido de ressarcimento em questão
está amparado na Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), sem declinar nenhum artigo
especifico da Instrução Normativa RFB 900, de 30/12/2008 e na Lei no9.779/99, art. 11
e na IN SRF no 33/99;  reservaram
-se as referidas autoridades fiscais a se reportarem, quanto à necessária e
indispensável exatidão das informações a que se refere o art. 65 da IN RFB no
900/2008, às aferições efetuadas em análise pelo Serviço de Fiscalização daquela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas SP e resumida na Informação
Fiscal, parte integrante e inseparável do referido despacho, sendo constatada a
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

regularidade das operações incentivadas, resultando na glosa de R$418.460,56 e na
disponibilidade de crédito no valor de R$2.400.611,27que foi assim reconhecido
expressamente;  não obstante a ausência da necessária fundamentação para a glosa realizad
decisão administrativa, o que já implicaria no devido provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, na composição da receita de exportação, por um erro
material não intencional, foram computados pela interessada os valores de receita de
revenda relativos a venda (7.12/7.102) de produtos adquiridos no mercado interno, o
que realmente é vedado pela legislação que não contempla o Crédito Presumido do IPI;  bem ass
sumos importados que não teve a incidência do PIS/COFINS, ou seja,
não se pagou na entrada, logo realmente a interessada, não tem o direito ao referido
crédito presumido do IPI, com o que está de acordo;  mesmo assim, o digno Senhor Agente
sável pela diligência e
Informação Fiscal em questão, deveria ter elaborado os novos cálculos/demonstrativo,
fazendo inclusive a re-ratificação para incluir os valores corretos da base de cálculo do
PIS e do COFINS, já que no Pedido da interessada não fora incluído, o ICMS pago nas
entradas dos insumos adquiridos no mercado interno e utilizados na produção dos
produtos exportados pela interessada ora recorrente; 
a base de calculo considerado na glosa da fiscalização é menor do que o valor do
ICMS que deixou de ser considerado na base de cálculo do custo dos insumos aplicados
nos produtos fabricados e vendidos pela interessada ora recorrente, conforme
demonstrativo do calculo do Crédito Presumido do IPI em anexo, como é de direito,
conforme art. 18 da IN SRF 315/2003 e art. 1o da Lei no9363/96.  assim não há saldo devedor em
Manifestação de Inconformidade;  a A
dministração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, moralidade, ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
conforme Lei no9.784, de 29/01/1999, art.2o e por isso as decisões administrativas
deverão ser motivadas, possibilitando aos administrados a ampla defesa e o
contraditório, bem como deverão indicar os pressupostos de fato que garantam
adequado grau de certeza e segurança;  tanto na Informação Fiscal quanto no Despacho Decisório
m não
só se preocupar com as possíveis glosas (exclusão das revendas e das importações de
insumos), mas, em obediência ao principio da lealdade e da boa fé objetiva, refazer o
trabalho, considerando, inclusive quanto eventuais direitos do contribuinte, a inclusão
dos montantes do ICMS na base de cálculo do custo dos insumos aplicados na
fabricação dos produtos exportados, conforme comprova a anexa Retificadora do DCP -
Demonstrativo do Crédito Presumido, agora preparada pela interessada, ora Recorrente,
para poder pleitear e fazer valer esse seu Direito líquido, certo e incontestável, a teor da
Lei no 10.276/01 que instituiu o Credito Presumido do IPI em obediência ao principio
constitucional da não cumulatividade, nos termos do artigo 153, § 3o , inciso III (quanto
ao IPI) e artigo 155, § 2o, inciso I (quanto ao ICMS) da Constituição Federal e Lei no
9.363/96 que instituiu o crédito-presumido do IPI para ressarcimento ao contribuinte
dos montantes do PIS e do Cofins nas operações de fabricação/exportação para o
exterior;  deve ser anulado o débito apontado no Despacho Decisório SEORT CRF/CPS
002/2009, por ser NULO de pleno Direito e convertido o julgamento em diligência, para
que sejam verificados e apurados pela fiscalização os reais montantes e direitos da
interessada, ora Recorrente, diante das razões e documentos ora apresentados, que
comprovam a regularidade das operações incentivadas, reconhecendo o
ressarcimento/compensação pleiteados em sua totalidade;  o principio da não
-cumulatividade, como é sabido, se expressa pela necessidade de
compensação em cada operação relativa circulação da mercadoria, o montante do
tributo que foi cobrado nas operações anteriores (STF, RTJ 142/313), assim, o ICMS
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

não será excluído da base de cálculo dos custos, conforme artigo 18 da IN SRF no
315/2003;  a determinação dos custos está prevista no artigo lo da Lei no 9.363/1996 e artigo lo
parágrafos da Lei n o 10.276/2001. O crédito presumido está previsto na legislação que
discrimina;  a fiscalização detectou irregularidades na apuração do crédito p
resumido, decorrente
de erro humano e não intencional, que, nos Demonstrativos da Retificadora DCP em
anexo, a recorrente já excluiu, com o devido respeito e acatamento, os montantes das
referidas importações de insumos apontadas pela fiscalização, sanando, desta formal a
mencionada irregularidade;  assim, acata a conclusão de que os valores apurados, referentes
insumos no mercado externo, deverão ser expurgados do total de custos lançados na
linha 11 do Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido apresentado pela
interessada, ora Recorrente;  realmente foram adicionados, indevidamente, na receita de exp
produtos recebidos da empresa SINGER DO NORDESTE CNPJ 84660992/0001-73,
sendo que foram apurados os montantes que já foram expurgados da receita de
exportação que haviam sido lançados na linha 04 do Demonstrativo de Apuração de
Crédito Presumido apresentado pela interessada, ora Recorrente, conforme planilha
anexa e devidamente retificado na Retificadora DCP em anexo;  para os demais créditos escritu
trimestre de 2003 não foram encontradas
irregularidades pela fiscalização;  a interessada, ora Recorrente, refez o Demonstrativo de
Presumido, e elaborou a Retificadora do DCP, cópia anexa, verificando-se que ao final
não há o débito apontado pela Fiscalização no Despacho Decisório ora recorrido,
mesmo em se considerando as glosas cujos montantes foram expurgados do total dos
custos lançados na linha 11 do Demonstrativo de Crédito Presumido anteriormente
apresentado pela interessada, insumos importados de CFOP 3.11 e 3.101 (diferença
entre o Livro Registro de Apuração e as notas fiscais de CFOP 3.94 e 3.126, e
expurgados os montantes da receita de exportação lançados na linha 04 do
Demonstrativo de Apuração de Crédito Presumido de produtos adquiridos de terceiros
(CFOP 7.12 e 7.102) conforme notas fiscais;  não obstante a ausência de observância pelo F
principio da lealdade e da boa fé objetiva, e da ampla defesa e do contraditório, no
tocante à totalidade do direito homologação total (e não tão-somente parcial como o
fora), ao pleito da interessada, ora Recorrente, na medida em que impossibilita o
contribuinte de conhecer as razões por que o Fisco não incluiu ao refazer o
Demonstrativo, o valor do ICMS na base de cálculo do custo de insumos aplicados na
fabricação dos produtos exportados, conforme agora demonstrado à saciedade pela
interessada, ora Recorrente, tendo havido nítido preterimento do seu direito de defesa,
tornando data vênia a decisão ora recorrida nula, com fundamento no inciso II, artigo
59, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, na parte em que aponta a referida glosa que
deu origem ao débito apontado;
 o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já, há muito, vem repelindo
decisões como a proferida no presente processo, e julgando pela nulidade quando
constata que documentos e argumentos apresentados, constantes dos autos, não foram
examinados na profundidade suficiente e recomendada para a solução da lide e ainda
omissão ou superficialidade na análise, a não motivação, falta de clareza, provocando
preterição ao direito de defesa, contaminando o ato decisório;  transcreve jurisprudência que ent
 requer o provimento da present
processo seja convertido em diligência para que novo Demonstrativo seja elaborado
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

pela Fiscalização, levando em conta, inclusive a Retificadora DCP ora apresentada,
transmitida pela Interessada, ora Recorrente, para que novo Despacho Decisório seja
proferido, cancelando o apontado saldo devedor em aberto; e para que seja homologado
o referido Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação valor total de
R$2.819.071,83, considerando-se a Retificadora DCP ora apresentada e mantendo a
extinção dos débitos do aludido processo, e, ainda, para que seja homologada a
diferença a maior em razão da apresentação da Retificadora da DCP apresentada para os
devidos fins de direito.
A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-038.198, de 30 de janeiro de 2015, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO.
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e
certeza. Em não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) A decisão recorrida deve ser declarada nula por preterimento do direito de
defesa;
b) Ocorreu a prescrição intercorrente uma vez que o processo ficou parado mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho;
c) O pedido de ressarcimento foi transmitido em 14/1/2004, dentro do prazo
legal, não sendo lícita a declaração de prescrição do pedido de retificação do
DCP, uma vez que não há na legislação a previsão de vedação de retificação
de períodos que se encontra em litígio;
d) Não fora incluído o ICMS pago nas entradas dos insumos adquiridos no
mercado interno e utilizados na produção dos produtos exportados pela
recorrente.
Requer que o julgamento seja convertido em diligência para que sejam verificados
e apurados pela fiscalização os reais montantes e direitos, diante das razões e documentos
apresentados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade da decisão recorrida
A interessada alega cerceamento direito de defesa em virtude do julgamento não
ter sido convertido em diligência para apuração do direito aos créditos por ele alegados pela
primeira instância julgadora.
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

Assevero que não há razões legais que obrigue a instância a quo a baixar os autos
em diligência, uma vez que cabe ao órgão julgador decidir se os autos estão maduros ou não para
julgamento.
Correta a decisão de piso quando pontua que todas as provas documentais
deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de inconformidade da recorrente.
No caso de ressarcimento, o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo, sendo
certo que não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal.
Noutro giro, devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência
para suprir prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale
dizer, o procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não dever
abrir caminho para o afastamento de regras que servem, para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo os processuais.
Por derradeiro, não se pode esquecer que o sujeito passivo foi provocado para
participar da fase inquisitória, por intermédio da intimação de e-fls. 1.259/1.261.
Destarte, correta a decisão que negou a realização de diligência solicitada pela
recorrente, não restando caracterizado cerceamento do direito de defesa e a consequente nulidade
da decisão.
Forte nestas breves considerações, afasto a preliminar de nulidade.
Diligência.
A recorrente faz apresenta como pedido alternativo a conversão do julgamento em
diligência.
Entendo ser desnecessário o retorno dos autos para fase instrutória, pois não foi
apresentado nenhum documento que precisasse de análise da Autoridade Fiscal e o momento
processual não é adequado para produção de novas provas, devendo o julgador apreciar o mérito
com o conjunto probatório constante nos autos, sob pena de ferir o princípio da preclusão
consumativa. De forma que nego a conversão em diligência.
Prescrição Intercorrente
A recorrente alegou prescrição intercorrente e requereu o cancelamento do valor
glosado e o deferimento do valor total pleiteado.
Ocorre que esta matéria encontra-se pacificada na Administração Tributária, nos
termos do Enunciado de Súmula no 11 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, nego o capítulo recursal.

Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

Mérito
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas de que os
valores do ICMS não foram considerados por ela nos custos de aquisição elencados nos
documentos fiscais e/ou que estes valores não correspondiam ao montante destacado nas notas
fiscais de aquisição escrituradas por ele na DCP, a impossibilidade de apresentação de
retificadora de pedido de ressarcimento após o despacho de deferimento parcial do pedido
original e a impossibilidade da instância julgadora reconhecer pedidos originais de
ressarcimento/compensação.
Trago à baila trechos do voto condutor que demonstram as razões de decidir
utilizadas pela decisão recorrida, verbis:
Apesar de alegar só na manifestação de inconformidade que os custos dos insumos não
incluíram o ICMS, verifica-se que a empresa não logrou comprovar que os valores
escriturados e utilizados, por ela própria e também pela fiscalização, na apuração da
base de cálculo, estivessem incorretos.
Para corrigir seu equívoco e restaurar os valores supostamente a menor da base de
cálculo, apresentou na manifestação de inconformidade novo demonstrativo do crédito
presumido no qual aplicou a alíquota de 17% diretamente aos custos dos produtos
vendidos, conforme demonstrativo elaborado pela interessada às fls. 1661, 1664, não
trazendo outra documentação que viesse demonstrar a legitimidade de sua alegação, ou
seja, de que no cálculo de apuração dos custos dos insumos aplicados na
industrialização apresentados no DCP original, e que serviu de base para a apuração, de
fato o ICMS não estivesse incluso.
Deve-se esclarecer que a IN SRF no103, de 1997, ao autorizar o cômputo do ICMS no
cálculo do benefício fiscal prevê a inclusão do valor do imposto (ICMS) destacado na
nota fiscal de compra que entra no cômputo não só do custo de aquisição do insumo,
como do IPI, incidente sobre o valor total da nota e por isso mesmo, este seria o
documento comprobatório das alegações, reitere-se, não apresentado pela interessada.
Acrescente-se que a empresa não comprovou, que os valores do ICMS não foram
considerados por ela nos custos de aquisição elencados nos documentos fiscais e/ou que
estes valores não correspondiam ao montante destacado nas notas fiscais de aquisição
escrituradas por ele na DCP e por conseqüência no PER/DCOMP.
Como visto, há uma inconsistência nos documentos trazidos aos autos, inconsistência
essa que somente o recurso à contabilidade do sujeito passivo poderia resolver. No
entanto, tal elemento de prova não foi juntado pela interessada, razão pela qual o único
resultado possível é o indeferimento do seu pleito de reconhecimento integral do crédito
pleiteado, mantendo-se incólume o Despacho Decisório.
(...)
O contribuinte deveria apresentar o demonstrativo de crédito presumido, em
conformidade com a documentação hábil, uma vez que tal demonstrativo configurava-
se como um requisito do pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, sendo
pois tal obrigação acessória um elemento básico para gozo do benefício fiscal, apto a
possibilitar os controles mínimos por parte do fisco federal, em observância ao princípio
da indisponibilidade do interesse público.
Por fim, o novo Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido – DCP relativo ao 4o
trimestre/2003, retificador, transmitido em 05/03/2009, fl.1631/1659, não produz
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

nenhum efeito, posto que apresentado após a perda da espontaneidade e após proferido
o despacho decisório.
Acrescente-se que tal pedido de retificação do cálculo do crédito presumido torna-se
estéril uma vez que pleiteado há mais de cinco anos do fato gerador, pois tais créditos se
originam de aquisições de insumos havidas nas datas em 2003, estando o pedido do
interessado fulminado pela prescrição, haja vista que passados mais de cinco anos entre
o surgimento do crédito pretendido e a sua postulação, na aplicação do disposto no
Decreto no 20.910, de 1931, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originou o direito, qual seja, a entrada dos insumos no
estabelecimento da recorrente.
Com relação aos pedidos de ressarcimento retificadores, a legislação prevê quais as
situações em que o contribuinte pode retificar e/ou cancelar seu pedido de declaração de
compensação, ressarcimento, na conformidade dos artigos 56 a 62 da Instrução
Normativa SRF no600, de 28 de dezembro de 2005, que regia os procedimentos à época:
(...)
Portanto, à época em que apresentado o DCP retificador também não caberia mais
retificar o Pedido de Ressarcimento, uma vez que já havia sido proferido o despacho de
deferimento parcial do pedido de ressarcimento e homologação parcial do crédito.
Assim, verificando-se que neste caso cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito
pretendido, provar o teor das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade
fiscal, tem-se que não basta aos contribuintes apenas alegar sem provar; não basta
simplesmente vir aos autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando possuir o
direito ao crédito. Os contribuintes devem ser capazes de comprovar cabalmente o
direito alegado, demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
Além disso, caberia ao contribuinte, dentro do prazo decadencial, pleitear o direito ao
crédito a que entendia fazer jus, mediante a forma adequada prescrita na legislação
tributária, com a apresentação do Pedido de Ressarcimento Eletrônico, e à autoridade
competente, uma vez que a DRJ é incompetente para reconhecer pedidos originais de
ressarcimento/compensação.
A interessada não apresentou recurso em face dos capítulos referentes à
impossibilidade de apresentação de novo demonstrativo de apuração do crédito presumido - DCP
após proferido o despacho decisório e à impossibilidade da instância julgadora reconhecer
pedidos originais de ressarcimento/compensação.
Diante desse relevante fato, declaro que as decisões sobre os capítulos se tornaram
imutáveis em virtude da falta de recurso, caracterizando a definitividade das soluções dadas as
respectivas questões na esfera administrativa.
Portanto, a análise do mérito deve descartar como prova a apresentação de novo
DCP após o despacho decisório.
Partido dessa premissa, passa-se a analisar os documentos apresentados pela
interessada e se há algum que levante uma dúvida razoável sobre a desconsideração dos valores
do ICMS nos custos de aquisição dos insumos.
Compulsando os autos, observo que a recorrente não apresentou um único
elemento que desse verossimilhança às suas alegações.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-
se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a perda
do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo, em regra,
realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou indícios
mínimos de seu direito no momento definido na lei, de sorte que me sinto na obrigação de julgar
com os dados postos nos autos até a manifestação de inconformidade. Neste contexto, não
vislumbro razões para reformar a decisão de primeira instância uma vez que sua decisão foi
baseada nos fundamentos jurídicos constantes dos autos e a consequente subsunção aos
fundamentos legais que regiam a matéria à época dos fatos geradores
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.433 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720974/2008-50

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital